Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-25.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ÁREA PÚBLICA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. BEM DE USO COMUM DO POVO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. A matéria relativa ao interesse processual (de agir) não se insere no rol de impugnação por meio de Agravo de Instrumento elencado no art. 1.015 do CPC/15, ainda que considerado o conceito de taxatividade mitigada do referido artigo, fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial 1.704.520 (Tema Repetitivo 988), pois não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. As estradas são bens públicos de uso comum do povo (art. 99, I, do Código Civil). As faixas de domínio, por serem parte acessória da estrada, também são consideradas bem público de uso comum do povo. Precedentes.
3. É cabível o manejo dos interditos possessórios nas disputas entre particulares, ainda que se trate de imóvel em área pública, mas desde que não envolva bem público afetado à finalidade específica, como no presente caso.
4. A condenação em indenização por dano moral pressupõe a presença de provas irrefutáveis aptas a comprovar eventual lesão a direito de personalidade e o prejuízo de ordem imaterial.
5. Conquanto desagradável a situação envolvendo a disputa de terras pelas partes, que são irmãos, não foram comprovados os danos supostamente experimentados com a alegação da prática de esbulho e falsa ameaça por arma de fogo, o que impede o direito à indenização pleiteada.
6. Indefere-se o pedido de condenação por litigância de má fé, pois não comprovada quaquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
7. Apelações conhecidas e não providas.